Tribunal: TJBA
Processo: 0501876-08.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501876-08.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): Defensor Público Raphael Varga Scorpião APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Reginaldo de Oliveira Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 08 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão e 98 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de quatro roubos majorados (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP). A defesa pleiteia: (i) preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) no mérito, absolvição por insuficiência de provas; (iii) subsidiariamente, decote das majorantes, redução das frações de aumento e readequação da pena; e (iv) concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico das vítimas; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto às frações de aumento; (iv) definir sobre a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico foi realizado com base em descrição prévia dos autores, apresentação de múltiplas imagens e posterior confirmação em juízo, respeitando os parâmetros do art. 226 do CPP, e foi corroborado por outras provas autônomas. 4. O conjunto probatório é robusto, composto por depoimentos coerentes das vítimas, prova material (auto de apreensão, reconhecimento e restituição), e recuperação parcial dos bens subtraídos, o que confirma a autoria e a materialidade dos delitos. 5. A palavra das vítimas, nos delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, possui elevado valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção, como no caso concreto. 6. A causa de aumento do emprego de arma de fogo foi corretamente reconhecida com base nos relatos firmes das vítimas, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do armamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 7. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais e jurisprudenciais: pena-base elevada pelos maus antecedentes; fração de 1/2 aplicada na terceira fase por concurso de agentes e uso de arma de fogo; e fração de 1/4 para continuidade delitiva (quatro crimes), conforme entendimento do STJ. 8. A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser apreciada na fase de execução penal, a critério do juízo competente, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do TJBA. 9. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na pena fixada nem nulidade a ser reconhecida, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando precedido de descrição das características dos agentes, efetuado com múltiplas imagens e posteriormente confirmado em juízo. 2. A condenação por roubo pode se fundar na palavra da vítima, quando coerente, corroborada por outros elementos de prova e submetida ao contraditório. 3. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, se há prova testemunhal idônea sobre seu uso. 4. A fração de aumento de 1/4 pela continuidade delitiva é adequada quando demonstrada a prática de quatro crimes da mesma espécie em contexto semelhante. 5. O exame do pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal deve ser remetido ao juízo das execuções penais. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 71, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 563; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.391/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no HC 393441/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.05.2018; TJBA, APL n. 0300595-92.2017.8.05.0040, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 16.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0501876-08.2019.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nessa extensão, REJEITAR a PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de novembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07